Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS/DF. CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que os agravados (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL) autorizem a realização de cirurgia de transgenitalização na clínica de sua escolha. Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Defende que estão presentes os requisitos para autorizar sua cirurgia, bem como já realizados diversos tratamentos hormonais e psicológicos. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que a parte agravada autorize o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRANSGENITALIZAÇÃO, conforme prescrição médica, na clínica particular de sua escolha.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. De início, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da atual jurisprudência do E. STJ (Súmula 608), não se aplica à relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e seus participantes. Submete-se, pois, o contrato celebrado entre as partes litigantes, as regras civilistas e as regulamentações da Agência Nacional de Saúde, sobretudo as normas contidas na Lei 9.656/98.
IV. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
V. No caso, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. Isso porque não houve a comprovação formal da alegada negativa do plano de saúde e nem a comprovação de que o procedimento é amparado pelo Regulamento do Plano de Saúde. Além disso, não restou demonstrado o risco de dano à saúde da agravante, tampouco agravamento do seu estado clínico, sendo necessário o exercício do contraditório para análise da pretensão autoral.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.